Tribunal: STM
Processo: 7000519-28.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO SIMPLES. ARREPENDIMENTO EFICAZ. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICACÃO. ATENUANTE DO ART. 240, § 2º, DO CPM. INCABÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. CONFIGURADO O FURTO, QUANDO O AGENTE RETIRA O BEM DA ESFERA DE DISPONIBILIDADE DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
In casu, a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas, posto que, além das provas testemunhais e da confissão do acusado, o crime se consumou quando a coisa foi retirada da esfera de vigilância da vítima, impedindo essa de continuar exercendo os atos referentes a sua posse.
Ademais, não se vislumbrou a ocorrência do instituto do arrependimento eficaz, uma vez que o acusado não desistiu de prosseguir na execução do crime ou impediu a ocorrência do resultado criminoso, tanto que o consumou ao retirar o celular furtado do quartel e levá-lo para sua residência.
Igualmente, não se verifica a atipicidade material da conduta, pela insignificância da lesão provocada ao bem jurídico, pois não houve a devolução do smartphone, já que este foi apreendido. O ofendido experimentou diversos prejuízos com a subtração do smartphone e, tendo em conta o valor do objeto furtado, R$ 1.599,90 (mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos), não há como aplicar o princípio da insignificância.
Por fim, não há como reconhecer a figura do furto atenuado, previsto no art. 240, § 2º, do CPM, uma vez que o apelante já foi licenciado da Força, não houve a devolução do objeto furtado antes do início da ação penal e não há como considerar de pequeno valor o referido aparelho, já que este ultrapassa o valor do salário-mínimo vigente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
17/11/2022 10:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690668883572&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000519-28.2021.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: GABRIEL JORGE DO NASCIMENTO KINSMAN
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO DEFENSIVO, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. A
MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (REVISORA)
FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

17/11/2022 10:33
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666632729809880690668883572&evento=72166...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

17/11/2022 10:33
:: 40001346503 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000519-28.2021.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
APELANTE: GABRIEL JORGE DO NASCIMENTO KINSMAN
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO SIMPLES.
ARREPENDIMENTO
EFICAZ.
NÃO
INCIDÊNCIA.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO
DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICACÃO. ATENUANTE DO
ART. 240, § 2º, DO CPM. INCABÍVEL. AUTORIA E
MATERIALIDADE PRESENTES. CONFIGURADO O FURTO,
QUANDO O AGENTE RETIRA O BEM DA ESFERA DE
DISPONIBILIDADE
DA
VÍTIMA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE.
In casu, a autoria e a materialidade restaram devidamente
comprovadas, posto que, além das provas testemunhais e da confissão
do acusado, o crime se consumou quando a coisa foi retirada da esfera
de vigilância da vítima, impedindo essa de continuar exercendo os atos
referentes a sua posse.
Ademais, não se vislumbrou a ocorrência do instituto do
arrependimento eficaz, uma vez que o acusado não desistiu de
prosseguir na execução do crime ou impediu a ocorrência do resultado
criminoso, tanto que o consumou ao retirar o celular furtado do quartel
e levá-lo para sua residência.
Igualmente, não se verifica a atipicidade material da conduta, pela
insignificância da lesão provocada ao bem jurídico, pois não houve a
devolução do smartphone, já que este foi apreendido. O ofendido
experimentou diversos prejuízos com a subtração do smartphone e,
tendo em conta o valor do objeto furtado, R$ 1.599,90 (mil quinhentos
e noventa e nove reais e noventa centavos), não há como aplicar o
princípio da insignificância.
Por fim, não há como reconhecer a figura do furto atenuado, previsto
no art. 240, § 2º, do CPM, uma vez que o apelante já foi licenciado da
Força, não houve a devolução do objeto furtado antes do início da ação
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:33
:: 40001346503 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
2/10
penal e não há como considerar de pequeno valor o referido aparelho,
já que este ultrapassa o valor do salário-mínimo vigente.
Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, realizada entre os dias 17 a 20 de
outubro de 2022, sob a presidência do Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE
BARROS GÓES, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a
Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 17 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União,
contra a Sentença do Conselho de Justiça para o Exército, que condenou o ex-Sd Ex
GABRIEL JORGE DO NASCIMENTO KINSMAN à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no crime de furto simples, art. 240, caput, do CPM, a ser
executada no regime aberto, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e
o direito de recorrer em liberdade.
Segundo a Exordial Acusatória:
“[...] Na manhã de 21/10/2020, no Alojamento de Cabos e Soldados da 2ª Cia Fuz
Mth, do 11º Batalhão de Infantaria de Montanha, em São João Del Rei/MG, o ora
denunciado subtraiu para si, de dentro do armário do Sd EB GABRIEL SABBADINI
DE SOUZA, o aparelho de telefone celular deste, da marca Xiaomi Redmi Note 8,
adquirido pela vítima em 06/4/2020, ou seja, seis meses antes, por R$1.599,90 (mil
quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos), como faz certo o documento
fiscal à fl. 3 do item 10 do evento 1.
Agindo desse modo, com “animus furandi”, o então Sd KINSMAN obteve a posse
tranquila da res furtiva, tanto que a levou para sua residência e passou a utilizá-la
normalmente durante uma semana como se sua fosse, até que em 28/10/2020 foi
surpreendido em frente ao próprio armário no mesmo Alojamento da OM com o
aparelho subtraído, tudo conforme declarações da vítima e depoimentos de
testemunhas (fls. 07/12, item 5, e 01/06, item 6, evento 1), que reconheceram o
telefone, e pela confissão do ora denunciado, que alegou dificuldades financeiras.
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:33
:: 40001346503 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
3/10
Diante do exposto, DENUNCIO o ex-Soldado do Exército Brasileiro, GABRIEL
JORGE DO NASCIMENTO KINSMAN, nas sanções do artigo 240, caput, do
Código Penal Militar, pelo crime de furto simples, praticado em prejuízo do
patrimônio do então colega de farda [...]” (evento 1, doc. 1 da APM)
Constam, nos autos do IPM, os seguintes documentos:
- DIEx nº 2757-2ª Cia/11º BI Mth, informando que no dia 21/10/2021
o Sd SABADINNI relatou o desaparecimento do telefone celular que
estava dentro de seu armário. Foi feita revista em todos os armários,
mas nada foi encontrado, fls. 09/10, anexo 4, evento 1;
- DIEx nº 2277-2ª Cia/11 BI Mth, informando que foi encontrado com
o acusado um telefone celular semelhante ao desaparecido poucos dias
atrás, fls. 11/12, anexo 4, evento 1;
- Nota fiscal referente ao aparelho de telefonia celular apreendido,
adquirido por R$ 1.599,90, fl. 03, anexo 10, evento 1;
- Fotografias do aparelho de telefonia celular, fls. 01/02, anexo 11,
evento 1.
O acusado foi licenciado ex officio, a bem da disciplina, em
31/10/2020, conforme informação do Boletim de Acesso restrito Nr 085 (evento 1,
fl. 73, do IPM).
A Denúncia foi recebida em 3/2/2021 (evento 1, doc.3, da APM).
O réu foi citado em 25/2/2021 (evento 9 da APM).
Foram realizadas a inquirição do ofendido, as oitivas das testemunhas
do MPM, bem como o interrogatório do réu (evento 31, da APM).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu diligências (evento 35
da APM), que foram indeferidas pelo Juízo (evento 40 da APM).
A Defesa nada requereu (evento 38 da APM).
Em alegações escritas, o MPM aduziu que restaram comprovadas a
autoria e a materialidade do delito e, diante do quadro probatório constante dos
autos, pugnou pela condenação do réu com base no crime previsto no art. 240 do
CPM (evento 43 da APM).
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:33
:: 40001346503 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
4/10
No mesmo seguimento processual, a Defesa requereu a absolvição do
acusado com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, em virtude da ausência do
elemento subjetivo do tipo, bem como pelo arrependimento eficaz e.
Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da infração para furto privilegiado,
na forma do art. 240, §§ 1º e 2º, do COM, ou pela desclassificação do crime para
infração disciplinar ou, ainda, pela substituição da pena de reclusão pela de
detenção, além da redução da pena e a concessão do sursis (evento 52 da APM).
Realizada a Audiência de Julgamento, por meio do sistema de
videoconferência, em 9/6/2021, o Conselho de Justiça julgou procedente a denúncia
para condenar o apelante, com fundamento no art. 240, caput, c/c art. 72, inciso I,
ambos do CPM, à pena de 1 (ano) de reclusão em regime inicial aberto, com o
benefício do sursis pelo período de 2 (dois) anos, bem como o direito de apelar em
liberdade (evento 67, doc. 13, da APM).
A sentença transitou em julgado para o MPM em 21/6/2020 (evento 73
da APM).
Por sua vez, a Defesa, irresignada com a condenação, interpôs o
presente Recurso (evento 76 da APM). Em suas Razões, pugnou pela absolvição do
apelante, em virtude da ausência de tipicidade material, ante a ocorrência do
princípio da insignificância e/ou pela ocorrência do instituto do arrependimento
eficaz, e, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para infração
disciplinar, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, ou, ao menos, que a pena de
reclusão seja substituída pela de detenção e que seja considerada a redução da pena
no patamar de 2/3 (dois terços), prevista, igualmente, no tipo penal supra. Por fim,
postulou pela reforma da dosimetria da pena, a fim de reduzi-la abaixo do mínimo
legal, diante da presença da atenuante da menoridade (evento 81 da APM).
Em suas contrarrazões, o Órgão Ministerial rebateu todas as teses
defensivas, pugnando pela manutenção da Sentença condenatória (evento 84 da
APM).
Instada a se manifestar, a PGJM, em parecer exarado pelo Vice-
Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo não provimento do Apelo, a fim de se
manter na íntegra o decreto condenatório (evento 6).
É o Relatório.
VOTO
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:33
:: 40001346503 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
5/10
O Apelo é tempestivo, cabível, foi interposto por parte legítima e
interessada. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
In casu, insurge-se a Defesa do ex-Sd Ex GABRIEL JORGE DO
NASCIMENTO KINSMAN contra a Sentença que o condenou à pena de 1 (um)
ano de reclusão, pelo crime de furto simples, art. 240, caput, do CPM, a ser
executada no regime aberto, com o benefício ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e
o direito de recorrer em liberdade.
Em suas Razões, a DPU requer a absolvição do apelante, em virtude da
ausência de tipicidade material, ante a ocorrência do princípio da insignificância
e/ou pela ocorrência do instituto do arrependimento eficaz.
E, subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para
infração disciplinar, nos termos do art. 240, §§ 1º e 2º, do CPM, ou a substituição da
pena de reclusão pela de detenção, além da redução da pena no patamar de 2/3 (dois
terços) e a reforma da dosimetria da pena, a fim de diminuí-la abaixo do mínimo
legal, por ocasião da atenuante da menoridade, prevista no art. 74, inciso I, do CPM.
Contudo, não assiste razão à Defesa.
Trata-se de crime militar contra o patrimônio, que visa tutelar a
propriedade, a detenção e a posse do bem subtraído e se consuma quando a coisa é
retirada da esfera de vigilância da vítima pelo transgressor, que age com a intenção
de se assenhorar da res furtiva, ou seja, quando o proprietário não pode mais exercer
os atos referentes a sua posse, como aconteceu no caso em exame, senão vejamos.
O réu consumou o crime no instante em que subtraiu o aparelho de
telefone celular do armário do ofendido (esfera de disponibilidade da vítima) e o
levou consigo para fora da Unidade Militar, permanecendo, de forma mansa e
pacífica, na posse do equipamento.
Nesse sentido é a Jurisprudência desta Corte:
“[...] Vigora no ordenamento jurídico pátrio a teoria da inversão da posse, por
meio da qual se considera que o crime de furto se consuma quando o bem jurídico
é retirado da esfera de posse e disponibilidade da vítima, ainda que por curto
espaço de tempo, ingressando na livre disponibilidade do agente, sendo
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:33
:: 40001346503 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
6/10
prescindível o fato de que não tenha sido alcançada a posse
tranquila.”. (Apelação nº 0000097-07.2015.7.02.0202, Ministro Dr. ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, Julgamento em 2/2/2017.) (Grifo nosso.)
A autoria do delito restou cristalinamente demonstrada pelos
depoimentos do ofendido, das testemunhas e do próprio acusado, tanto na fase
inquisitorial, como na judicial.
Nesse sentido, o acusado, ouvido em Juízo, assumiu a autoria do
delito, confirmando que estava com dívidas; que sua moto foi apreendida e estava
no pátio do DETRAN, razão pela qual resolveu subtrair o telefone na intenção de
vendê-lo. Disse, ainda, o réu, que havia levado o telefone celular para sua casa e o
utilizava com um chip antigo que já possuía (evento 31, doc. 6, da APM).
A testemunha TONY VICTOR BORGES DA SILVA disse que o
acusado narrou a mesma versão quando o telefone foi apreendido na posse dele
(evento 31 da APM).
A testemunha GUILHERME AUGUSTO SANTOS LOURES
informou ter visto o acusado no alojamento mexendo em um telefone diferente do
que ele costumava usar. Desconfiou da conduta do acusado, dizendo para ele
devolver o aparelho ao dono, até porque o furto estava prejudicando o serviço
(evento 31 da APM).
Na sequência, a testemunha MATHEUS URBANO narrou ter visto o
acusado colocando algo na cintura. Por achar estranho, perguntou a ele se o celular
era o que havia sido subtraído do ofendido. O acusado respondeu que de fato
era o mesmo aparelho (evento 31 da APM).
O ofendido Sd SABBADINI informou que no dia dos fatos, quando
estava saindo de serviço, notou que a parte inferior do armário estava aberta. Após
retornar da formatura, observou que seu telefone celular havia desaparecido. Uma
semana depois, o telefone foi apreendido em poder do acusado. Entretanto, somente
lhe foi entregue quatro meses depois do furto. Que não havia danos no aparelho e
que o acusado lhe pediu desculpas por ter subtraído o aparelho (evento 31 da
APM).
A materialidade ficou caracterizada, igualmente, pelos depoimentos
das testemunhas e do próprio réu, bem como pela nota fiscal do smartphone,
adquirido por R$ 1.599,90 (mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa
centavos) (evento 1, doc.10, fl. 3 do IPM).
Conforme se observa, o conjunto probatório colacionado aos autos
demonstra, de forma inequívoca, que o ex-militar agiu de forma consciente e
voluntária, ao subtrair o celular do armário de seu colega de farda.
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:33
:: 40001346503 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
7/10
A alegação defensiva de que houve nesse caso o instituto do
arrependimento eficaz, em virtude da devolução do celular pelo réu, antes da
instauração da ação penal, não se sustenta.
O art. 31 do CPM, dispõe que “o agente que, voluntariamente, desiste
de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos
atos já praticados”.
Todavia, no presente caso, observou-se que o acusado não desistiu de
prosseguir na execução do crime, tampouco impediu a ocorrência do
resultado criminoso, tanto que o consumou ao retirar a res furtiva da OM e levar
para sua residência.
Sendo assim, claro está que o crime de furto restou devidamente
consumado no momento que o acusado retirou o celular do armário da vítima e
passou a utilizá-lo como se dono fosse, inclusive com a inserção de um chip próprio
no celular e a eliminação dos dados do ofendido do aparelho, demonstrando, desse
modo, a clara intenção dele de se assenhorar definitivamente da coisa alheia, com
o animus rem sibi habendi.
No tocante ao argumento defensivo de atipicidade material, diante da
insignificância da lesão provocada ao bem jurídico, já que o celular foi devolvido
pelo apelante após uma semana do ocorrido e não existiram prejuízos à vítima,
permissa venia, igualmente não merece prosperar.
Em primeiro lugar, porque não houve a devolução do celular pelo
apelante. O que ocorreu, na verdade, foi a apreensão do aparelho, após a testemunha
GUILHERME AUGUSTO SANTOS LOURES ter descoberto que o acusado era o
autor do furto.
Em segundo lugar, dúvidas não há de que o ofendido realmente teve
prejuízos com a subtração do smartphone, já que o acusado desconfigurou o
aparelho, apagando os dados pessoais da vítima ali registrados, bem como descartou
o chip original que estava inserido nele, além do fato de a vítima ter ficado por
quase quatro meses sem utilizar o seu celular, que estava acautelado na OM, até o
final das investigações.
Outrossim, sabe-se que não se deve considerar o valor do objeto
furtado in tela, R$ 1.599,90 (mil quinhentos e noventa e nove reais e noventa
centavos), como de pequeno valor, tampouco em condições de autorizar a aplicação
do princípio da insignificância em sua conduta.
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:33
:: 40001346503 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
8/10
Pelo contrário, ao se analisar a insignificância, além do valor do objeto
furtado, que ultrapassou o salário-mínimo, deve-se levar em consideração a
capacidade financeira da vítima. Dessa forma, o custo desse aparelho, comparada à
remuneração de um soldado, vem sendo considerado bastante relevante aos olhos da
Justiça, o que só evidencia a reprovabilidade do comportamento do acusado, bem
como o elevado grau de ofensividade em sua conduta, impedindo, dessa forma, a
aplicação dos princípios da bagatela, da fragmentariedade e da intervenção mínima.
Por todo o exposto, da mesma forma, resta incabível acolher o pleito
defensivo de desclassificação da conduta para infração disciplinar, com
fundamento no art. 240, § 2º, do CPM.
O referido dispositivo consagra a figura do furto atenuado, que
possibilita a conversão da pena privativa de liberdade em infração disciplinar, desde
que o infrator seja primário, a coisa furtada seja de pequeno valor e ocorra a
restituição do objeto subtraído antes da instauração da ação penal.
No caso dos autos, não há como aplicar pena disciplinar ao apelante,
porque já foi licenciado. Ademais, conforme já enfrentado alhures, malgrado o réu
seja primário, não houve a devolução do objeto furtado antes do início da ação
penal, mas sua apreensão, bem como não se pode considerar como de pequeno valor
o referido aparelho, por ultrapassar o salário-mínimo.
Nesse caminhar, tem sido a jurisprudência desta Corte, in verbis:
“[...] Não prospera a tese da insignificância quando o valor da coisa furtada
perfaz um montante significativo em face do patrimônio da vítima e sua
capacidade financeira. Ademais, a lesão ao bem jurídico foi expressiva e a
reprovabilidade da conduta, acentuada, quando considerados os valores de
confiança e lealdade que devem presidir a convivência entre militares em caserna.
Revela-se inviável a pretensão defensiva de transmudar o delito para infração
administrativa, nos termos do § 1º do art. 240 do CPM, uma vez que tal medida se
traduziria em impunidade, visto que o acusado já foi desligado da Força (a bem
da disciplina) e, doravante, seria incogitável cumprir sanção disciplinar no
quartel. Autoria e materialidade demonstradas à exaustão. Apelo ministerial
provido por decisão unânime. [...].” (Apelação nº 0000051-73.2015.7.04.0004,
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julgamento
em 4/11/2016.) (Grifo nosso.)
De igual forma, não merece melhor sorte o pleito defensivo de
reconhecimento do furto atenuado previsto no § 1º do art. 240 do CPM, com a
consequente redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços), pelos mesmos
fundamentos apresentados linhas atrás, já que resta igualmente inviável aplicar o
princípio da insignificância ao caso em espécie, tendo em vista a ofensividade da
conduta do apelante, o grau de reprovabilidade social e o valor do objeto subtraído.
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:33
:: 40001346503 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
9/10
Por fim, quanto ao pedido de reforma na dosimetria da pena, para que
seja considerada a atenuante da menoridade, prevista no art. 72, inciso I, do CPM, a
fim de possibilitar a redução da pena abaixo do mínimo legal, nada há de ser
reparado no decreto condenatório, visto que a sanção já foi aplicada no limite penal
permitido.
Não obstante a presença da menoridade, a incidência de circunstância
atenuante não pode resultar em uma reprimenda abaixo do mínimo legal
abstratamente cominado ao delito, na segunda fase da dosimetria penal, conforme
tem entendido os Tribunais superiores.
Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte Superior, a exemplo de
quando julgou a Apelação nº 0000017-05.2014.7.05.0005, Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Julg. em 2/2/2016, que está em
consonância com o Enunciado nº 231 da Súmula de jurisprudência, do Superior
Tribunal de Justiça, a qual dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”
Por derradeiro, com relação ao pedido defensivo de
prequestionamento, insta ressaltar que nenhuma das matérias trazidas no presente
Apelo constitui mácula aos direitos e às garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal de 1988, pelas razões já abordadas anteriormente, tendo sido
respeitados os princípios da dignidade da pessoa humana, da isonomia, da
individualização da pena, do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa.
Portanto, delineados todos os elementos constitutivos do crime de
furto, tipificado no art. 240, caput, do CPM, e comprovadas a autoria e a
materialidade delitivas, bem como não havendo qualquer causa excludente de
ilicitude, de culpabilidade ou extintivas de punibilidade, a manutenção do decreto
condenatório é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo
defensivo, para manter inalterada a Sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346503v9 e
do código CRC 82a32185.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 15/11/2022, às 8:11:7
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:33
:: 40001346503 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
10/10
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346503 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:34
:: 40001346837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
1/13
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000519-28.2021.7.00.0000/MG
APELANTE: GABRIEL JORGE DO NASCIMENTO KINSMAN
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e
interessada, devendo ser conhecido.
Preambularmente, cabe mencionar que a Apelação em exame foi
interposta pela DPU, não tendo o Parquet Milicien manifestado qualquer
irresignação com o Édito condenatório.
Convém pontuar também que o ora apelante, nascido em 7/8/2001, era
menor de 21 (vinte e um) anos de idade à época dos fatos.
Recordo que o Decisum a quo, por unanimidade, julgou procedente a
Denúncia para fins de condenar GABRIEL JORGE DO NASCIMENTO
KINSMAN à pena de 1 (um) ano de reclusão por infração ao art. 240, caput, do
Código Penal Militar.
Inicialmente, importa destacar que a materialidade do delito em
questão restou comprovada pelas fotografias do aparelho de telefonia celular Xiaomi
Redmi Note 8 - IMEI n° 86566647062288 (evento 1, documento 11, fls. 1/2, do
IPM), adquirido pelo ofendido, pela importância de R$ 1.599,90 (hum mil,
quinhentos e noventa e nove reais e noventa centavos), consoante a Nota Fiscal
eletrônica (NF-e) nº 106.582, série 3, emitida em 6/4/2020 (evento 1, documento 10,
fl. 3, do IPM).
O referido aparelho foi restituído ao proprietário, conforme se observa
no Termo de Restituição firmado com esse desiderato (evento 10, documento 2, fl.
5, do IPM).
No que concerne à autoria, é incontroverso que o autor da prática
delitiva é o acusado. Nesse ponto, impende delimitar os fatos que permitem
estabelecer esse entendimento.
Prefacialmente, tem-se que a subtração ocorreu no dia 21/10/2020.
Em que pese, quando de sua inquirição em Juízo, o ofendido não tenha
conseguido estabelecer o momento exato em que o furto ocorreu (evento 31,
documentos 1 e 2, da APM), a notícia do desaparecimento do celular no dia
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346837 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:34
:: 40001346837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
2/13
21/10/2020 foi relatada formalmente no dia seguinte, por intermédio do DIEx nº
2757 - 2ª Cia/11º BI Mth, de 22/10/2020 (evento 1, documento 4, fl. 9/10, do IPM).
Em seu interrogatório (evento 31 da APM), o próprio acusado admitiu
que a subtração ocorreu nessa data e informou as circunstâncias do fato, tendo
declarado que o celular estava “dentro do armário do Sabbadini. Ele tinha chegado
do serviço, o tenente tinha chamado ele, ele bateu a porta do armário correndo pra
ir lá ver o que o tenente queria, aí o armário não fechou, ficou aberto, aí nisso eu
peguei o celular”.
No que tange à motivação, no mesmo interrogatório o agente sustentou
que o furto ocorreu para permitir o pagamento de dívidas existentes. Aduziu que sua
moto estava retida no pátio do DETRAN há cerca de 15 (quinze) dias e que este fato
inviabilizaria uma eventual atividade laboral após ser licenciado. Relatou que a
própria OM descontou-lhe a importância de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em
razão de um suposto saque do auxílio emergencial.
Sobre a res furtiva, o acusado disse que, após a ocorrência do furto, o
aparelho celular foi levado para sua residência, onde permaneceu por algum tempo,
ocasião em que resetou o aparelho, inseriu chip próprio e passou a utilizá-lo como se
seu fosse. Em seguida, retornou com o aparelho à sua OM com a finalidade de
restituí-lo ao legítimo proprietário, pois estaria arrependido.
Para elucidar o momento em que o acusado foi flagrado com o
aparelho furtado, o qual foi devidamente apreendido pela guarnição de serviço, é de
bom alvitre recordar a inquirição do soldado Loures (evento 31, documento 5, da
APM):
“[...] entrei no alojamento para trocar de roupa (...) e vi que o
KINSMAN estava meio escondido dentro do armário mexendo em algo
(...) vi que kinsman estava com um celular que não era o dele, porque
como ele era muito próximo do armário, eu sempre via ele mexendo no
celular dele, que era um celular pequeno e com uma cor diferente (...)
quando eu fui falar com ele (...) ele pegou esse celular que estava na
mão e meio que tentou esconder dentro do armário, jogou para dentro
do armário, e o celular era maior e azul (...) aí nesse momento
desconfiei que o celular não era dele (...) aí eu conversei com ele,
perguntei se o celular realmente era dele, aí ele negou (...) aí eu falei
pra ele, deixa eu ver, aí ele foi e me empurrou e falou que não iria
deixar eu ver, e fechou o armário”.
Em sede judicial (evento 31 da APM), o sujeito ativo corroborou o
supracitado depoimento ao afirmar que:
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346837 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:34
:: 40001346837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
3/13
“o celular estava em cima da minha roupa, aí caiu um vidro de
desodorante da prateleira de cima, caiu na debaixo e fez barulho, aí o
Loures veio, ver o que que era, brincar comigo, aí ele viu o celular, aí
perguntou que celular que era esse, pediu pra ver, aí nisso eu não
deixei ele ver”.
Após a negativa do Sd KINSMAN, o Sd Loures procurou os plantões
do alojamento e relatou o fato ao soldado Matheus Urbano. Este declarou que foi ao
encontro do acusado e o visualizou colocando um objeto na cintura (evento 31,
documento 4, da APM), momento em que lhe perguntou: “Esse é o celular do
Sabbadini? O acusado respondeu sim. Daí o o Sd Matheus Urbano pediu para que o
réu ficasse parado na sua frente e acionou o sargento de dia, explicando a situação
ao graduado quando este chegou. A partir de então, foram adotadas as medidas
administrativas preliminares do IPM.
Como pode ser observado, o elemento subjetivo restou devidamente
configurado. O comportamento externado pelo réu demonstrou o ânimo de
assenhoreamento definitivo, na medida em que ele permaneceu na posse do objeto
até ser definitivamente descoberto como responsável pelo furto. É a síntese do
necessário.
Das razões defensivas
A Defesa requereu reforma da Sentença condenatória, bem como a
consequente absolvição do acusado, em virtude da ausência de tipicidade material
da conduta e da hipótese de incidência do arrependimento eficaz. Subsidiariamente,
postulou pelo reconhecimento da ocorrência de furto privilegiado, desclassificando-
se a conduta para infração disciplinar militar, ou, ainda, substituindo a pena de
reclusão pela de detenção, diminuída em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).
Alfim, requereu a fixação da pena em seu patamar aquém do mínimo legal em razão
da incidência da atenuante da menoridade.
Isso posto, passo a analisá-las.
Da atipicidade da conduta. Do princípio da insignificância e do
arrependimento eficaz.
Sustentou a DPU que, na hipótese dos autos, “não houve qualquer
prejuízo ao ofendido”, pelo que não há que se falar em relevância sob o prisma
penal, reputando-se a conduta praticada pelo agente como atípica, porquanto
inexistiu violação material ao bem jurídico protegido pela norma castrense.
A tese defensiva não merece prosperar.
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346837 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:34
:: 40001346837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
4/13
Consabido que o princípio da insignificância, ou dos crimes de
bagatela, está intimamente conexo aos postulados da fragmentariedade e da
intervenção mínima do Direito Penal, notadamente em razão do caráter subsidiário
deste, devendo ser sopesado em face do bem jurídico tutelado, de forma a avaliar se
subsiste a tipicidade da conduta examinada em seu caráter material.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagra o
entendimento no sentido de que devem ser considerados alguns requisitos ou
condições objetivas para a invocação do princípio da insignificância, a saber: a
ofensividade mínima da conduta do agente, a ausência de periculosidade social
da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica provocada. Em razão de sua índole subjetiva,
deve-se avaliá-los com reserva e enfrentando as particularidades do caso concreto.
In casu, não se vislumbra o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento, assim como a ofensividade mínima da conduta do agente, pois o
apelante subtraiu aparelho celular pertencente a um colega de farda, de dentro do
armário desse militar, no interior da OM. Nesses moldes, restaram violados, ainda
que de forma indireta, os princípios da hierarquia e da disciplina militar e, como
consequência, valores decorrentes desses princípios, como a honra, camaradagem,
conduta ilibada, lealdade, respeito e decoro militar, todos intrínsecos, caros e
inafastáveis para a sadia e harmoniosa convivência na caserna. Por tais razões e
considerando os efeitos deletérios perante a tutela da hierarquia e disciplina intra
muros, evidencia-se, pois, cristalina a periculosidade social da ação.
Ainda, avaliando-se o quantum do aparelho celular subtraído, não há
como relativizar a conduta, especialmente se compararmos ao valor do salário
mínimo vigente à época. Verifica-se, pois, inconcebível a invocação da
inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Corroborando, cito Decisões desta Corte Superior:
"EMENTA: APELAÇÃO. FURTO ATENUADO. INSIGNIFICÂNCIA.
NÃO APLICABILIDADE. Inaplicabilidade do princípio da bagatela.
O valor estimado dos bens subtraídos, em R$ 251,10 (duzentos e
cinquenta e um reais e dez centavos), não é irrisório, sobretudo se
comparado ao soldo de um soldado, sendo inaceitável a invocação,
in casu, da inexpressividade da lesão jurídica provocada. Por igual,
não satisfaz o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do
comportamento conduta de militar que, durante a madrugada, furta
aparelho celular de colega de farda. Recurso conhecido e negado.
Decisão unânime.” Apelação nº 0000002-11.2014.7.02.0202, Relatora
Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe de
06/11/2015. (Grifo nosso.)
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346837 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:34
:: 40001346837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
5/13
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. FURTO SIMPLES. ART. 240 DO
CPM. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO PARA JULGAR CIVIS. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
TESES DEFENSIVAS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA,
RECONHECIMENTO
DA
INFRAÇÃO
BAGATELAR E DO FURTO ATENUADO, PREVISTO NOS §§ 1º E 2º
DO ART. 240 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
APELO
DESPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (...). A aplicação ou não do princípio da
insignificância passa obrigatoriamente pela análise das circunstâncias
do crime e da reprovabilidade da conduta, levando-se em conta, por
óbvio, as peculiaridades inerentes à sociedade militar e os valores que
a norteiam, e não apenas a lesão causada ao patrimônio do ofendido.
No caso, impossível negar o alto grau de reprovabilidade da conduta
do apelante que, então militar e no interior de uma organização
militar, subtraiu o cartão bancário e a respectiva senha do seu colega
de farda, e, posteriormente, realizou saques na sua conta corrente. E,
assim agindo, infringiu, ainda que de forma indireta, os princípios
da hierarquia e da disciplina militares, e, como consequência,
valores decorrentes desses princípios, como a confiança, a lealdade,
a honra e a honestidade, tão indispensáveis à convivência em
caserna. O alto grau de culpabilidade e o fato de o acusado não ter
restituído a res furtiva, ignorando o acordo previamente firmado entre
ele e o ofendido, desautorizam falar na presença de requisitos
subjetivos e objetivos que justifiquem a não imposição da pena.
Incabível ainda o pretenso reconhecimento do furto atenuado, ante o
não preenchimento dos requisitos contidos nos §§ 1º e 2º do art. 240
do Código Penal Militar. Apelo desprovido. Decisão unânime.”.
(Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000949-14.2020.7.00.0000.
Relator Ministro Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de
Julgamento: 11/11/2021. Data de publicação 3/12/2021) (Grifo nosso.)
"EMENTA:
APELAÇÃO.
ATIPICIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
LAUDO DE AVALIAÇÃO. PROVA DO VALOR DA "RES FURTIVA"
POR
OUTROS
MEIOS.
INEXISTÊNCIA
DE
NULIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO
OU
REDUÇÃO
DE
PENA
PELA
DEVOLUÇÃO
DO
BEM
ANTES
DA
DENÚNCIA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADOS. APELO DESPROVIDO. A caracterização do
princípio da insignificância em crimes patrimoniais exige que seja
ínfimo o valor econômico da res furtiva e que seja reduzida a
reprovabilidade da conduta do agente. É relevante e reprovável a
conduta do militar que, estando em serviço, durante a noite, subtrai
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346837 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:34
:: 40001346837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
6/13
telefone celular de colega de farda que dormia no alojamento cuja
segurança lhe incumbia. Ofensa não só ao patrimônio do ofendido,
mas também a valores cultuados nas Forças Armadas, como a
retidão de caráter, o espírito de corpo e a honra. Telefone celular
com valor estimado em R$ 370,00 não pode ser considerado de valor
ínfimo, em especial ao serem levados em conta os vencimentos do
ofendido. (...) Apelo desprovido. Sentença mantida. Decisão
unânime”. (Apelação n° 50-43.2009.7.02.0202, Relator Ministro
Cleonilson Nicácio Silva, DJe de 5/10/2011) (Grifo nosso.)
A propósito, confira-se a jurisprudência do Excelso Pretório:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. CÓDIGO PENAL
MILITAR. BENS SUBTRAÍDOS COM VALOR SUPERIOR AO DO
SALÁRIO-MÍNIMO.
CRIME
COMETIDO
DENTRO
DE
ESTABELECIMENTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA
DE RESTITUIÇÃO DOS BENS PARA A VÍTIMA. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE FURTO PRIVILEGIADO (ART. 240, § 2º,
DO CÓDIGO PENAL MILITAR): IMPOSSIBILIDADE. HABEAS
CORPUS DENEGADO. 1. Para a incidência do princípio da
insignificância, devem ser relevados o valor do objeto do crime e os
aspectos objetivos do fato, tais como, a mínima ofensividade da
conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão jurídica causada. 2. No caso dos autos, em
que foi subtraída quantia superior à do salário-mínimo e o delito foi
praticado dentro de estabelecimento militar, não é de se desconhecer a
presença da ofensividade e da reprovabilidade do comportamento do
Paciente. 3. Para o reconhecimento de furto privilegiado, o Código
Penal Militar exige que os bens subtraídos sejam restituídos à vítima.
Na espécie vertente esse fato não ocorreu, considerando-se que os
bens foram apreendidos. 4. Ordem denegada." (Habeas Corpus nº
99207, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de
18/12/2009) (Grifo nosso.)
Ora, dadas as circunstâncias do caso sub examine, tem-se que a
ausência da verificação das condições objetivas necessárias para a caracterização do
princípio da insignificância inviabilizam o acolhimento do correlato pleito
defensório.
No que concerne ao arrependimento eficaz, aventado pela DPU, é
oportuno destacar que o instituto tem origem no chamado Direito Premial, onde se
concede um prêmio ao criminoso que, voluntariamente, impede que o resultado se
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346837 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:34
:: 40001346837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
7/13
produza, colaborando com a política criminal do Estado. Nesse contexto, Franz Von
Liszt denomina a desistência voluntária e o arrependimento eficaz como Ponte de
Ouro do Direito Penal. E mais, a doutrina majoritária considera o arrependimento
eficaz como sendo uma causa de exclusão da tipicidade.
Em apertada síntese, o arrependimento eficaz, previsto no art. 31 do
CPM
1, configura-se quando o agente pratica todos os atos a seu alcance para
consumar o crime e, por conseguinte, arrepende-se, evitando a consumação delitiva,
sendo irrelevantes os motivos que lhe fizeram optar por essa ação. O ato deve ser
voluntário (embora não precise ser espontâneo) e eficaz, ou seja, apto a evitar o
resultado.
Dessa forma, a análise sobre a incidência do instituto no caso concreto
recai invariavelmente sobre o momento da consumação do crime. Nesse ponto,
merece destaque o fato de que a subtração efetivamente ocorreu no dia
21/10/2020, data da consumação do crime, tendo sido apreendida a res furtiva em
28/10/2020, na posse do acusado.
Consabido que o crime de furto se consuma com a inversão da posse
do bem subtraído, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada da
coisa furtada, conforme entendem os Pretórios pátrios, in verbis:
“HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO UNÂNIME
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FURTO A RESIDÊNCIA
MEDIANTE ESCALADA. MOMENTO DE CONSUMAÇÃO DO
DELITO DE FURTO. 1. Para a consumação do furto, é suficiente que
se efetive a inversão da posse, ainda que a coisa subtraída venha a ser
retomada em momento imediatamente posterior. Jurisprudência
consolidada do Supremo Tribunal Federal. 2. Ordem denegada. (HC
114329, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 01/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-207 DIVULG 17-
10-2013 PUBLIC 18-10-2013)”.
"PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. (...) ADOÇÃO DA TEORIA DA AMOTIO. (...)
5. Os tribunais superiores adotaram a teoria da apprehensio, também
denominada de amotio, segundo a qual o crime de roubo, assim
como o de furto, consuma-se no momento em que o agente se torna
possuidor da coisa alheia móvel, pouco importando se por longo ou
breve espaço temporal, sendo prescindível a posse mansa, pacífica,
tranquila e/ou desvigiada. (...)." Superior Tribunal de Justiça. 5ª
Turma. HC 222888/MG. Relator: Min. Gurgel de Faria. Julgado:
16/12/2014. DJe: 2/2/2015). (Grifos nosso.)
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346837 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:34
:: 40001346837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
8/13
A propósito, teoria da amotio encontra-se cristalizada no Enunciado n°
582 da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes
termos:
"Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem
mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve
tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”. (Grifo nosso.)
Desta feita, a apreensão do bem móvel furtado ocorreu em momento
posterior à consumação do furto, circunstância que, inevitavelmente, afasta a
incidência do arrependimento eficaz.
Do furto atenuado
Com espeque na minorante disposta no §1º do art. 240 do CPM
2, a
DPU requereu, em caso de condenação, a redução da pena aplicada na fração
máxima de 2/3 (dois terços), em virtude da primariedade do agente e do pequeno
valor da res furtiva.
Não assiste razão à Defesa.
O furto atenuado exige dois elementos para sua consubstanciação, a
saber: a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada.
Não obstante ser o réu considerado primário e possuir bons
antecedentes, o segundo requisito para o enquadramento do tipo não está presente.
Sobre o pequeno valor, anoto que, à época da ação delitiva, o salário mínimo vigente
era de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais). Ademais, a regra estabelece,
como parâmetro quantitativo, que o pequeno valor não pode "exceder a um décimo
da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país”.
Considerando que o prejuízo patrimonial identificado alcançou o
quantum de 1.599,90 (um mil, quinhentos e noventa e nove reais e noventa
centavos), certo é que o requisito objetivo não foi alcançado, dado que o valor do
bem móvel em exame extrapola os limites legais estabelecidos para a concessão das
benesses inerentes ao furto atenuado.
De igual modo, a benesse pleiteada também se aplica quando “o
criminoso, sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado,
antes de instaurada a ação penal”, nos termos do disposto no § 2º do art. 240 do
CPM
3.
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346837 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:34
:: 40001346837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4e...
9/13
Indubitavelmente, essa não é a hipótese do caso em testilha, uma
vez que o objeto subtraído não foi, voluntário e/ou espontaneamente, restituído
ao proprietário pelo acusado, mas sim apreendido pela autoridade militar após
a testemunha Guilherme Augusto Santos Loures ter descoberto que o acusado
era o autor do furto.
Frise-se que a restituição da coisa não precisa ser espontânea, mas
voluntária, ou seja, não resultante de coação física ou moral empregada contra o
agente.
Quanto à reparação do dano causado, verifica-se que as ações do
acusado não são aptas a albergar a incidência do dispositivo. Em verdade, conforme
registrou o Decisum de piso, o telefone celular “não estava no mesmo estado no
momento em que foi subtraído, pois seus dados foram restaurados para os padrões
de fábrica ("resetado"), tendo o ofendido perdido tudo o que nele havia
armazenado”.
Além do mais, em razão do furto, o ofendido ficou cerca de quatro
meses sem poder utilizar o aparelho. Inclusive, ao final da fase investigativa, quando
foi entregue ao seu legítimo proprietário, este não conseguiu reaver o chip da
operadora de telefonia celular nele inserido originalmente.
Nesse ponto, anote-se que a restituição da res furtiva deve ser integral,
sob pena de inviabilizar a incidência do dispositivo. Vejamos:
"APELAÇÕES.
DATA
DO
JULGAMENTO
PREVIAMENTE
DESIGNADA. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DE DEFESA. PEDIDO
DE ADIAMENTO DESPROVIDO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
INDEFERIMENTO.
FURTO
TRIPLAMENTE
QUALIFICADO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COMINAÇÃO DA
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. COAUTORIA. DIVISÃO
DO PRODUTO DO CRIME. RESTITUIÇÃO PARCIAL DA RES
FURTIVA
POR
UM
DOS
RÉUS.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
EXCLUSÃO
DAS
FORÇAS
ARMADAS.
DESPROVIMENTO. (...) Afigura-se indevida a incidência da
atenuante disposta no art. 240, § 2º, do CPM, se um dos coautores do
furto deixa de restituir integralmente a cota parte que lhe coube em
decorrência da divisão da res subtraída, ao contrário do comparsa
que restituiu na íntegra a sua parte. Hipótese em que subsiste o
prejuízo do ofendido e a obrigação se mostra solidária, de forma a
afastar para ambos os apelantes a mencionada atenuante. A aplicação
de pena definitiva aos sentenciados em patamar superior a 2 (dois)
anos de reclusão implica a exclusão das Forças Armadas, em face da
expressa determinação constante no art. 102 do CPM. Apelações
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346837 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:34
:: 40001346837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
10/13
desprovidas. Decisão por maioria." (Apelação
nº
0000051-
27.2011.7.03.0203. Relatoria do Min William de Oliveira Barros.
Publicação: 10/6/2014) (Grifos nossos.)
Rechaça-se, pois, a incidência das prerrogativas inerentes ao furto
atenuado, não merecendo guarida o pleito defensivo para a consequente redução da
pena no patamar, seja de um ou de dois terços, ou mesmo de eventual
desclassificação da conduta para infração disciplinar, ou, ainda, a substituição de
pena de reclusão pela de detenção. Nesse caminhar, segue o entendimento do e.
STM:
"FURTO SIMPLES. PRELIMINARES DE NULIDADE SUSCITADAS
PELA DPU. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DO
PROCESSO A PARTIR DO INTERROGATÓRIO POR INAPLICAÇÃO
DA ALTERAÇÃO DO ART. 400 DO CPP. REJEITADAS POR
UNANIMIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA AFASTADO.
AGENTE LICENCIADO DA AERONÁUTICA. IMPOSSIBILIDADE
DE
DESCLASSIFICAR
A
CONDUTA
PARA
INFRAÇÃO
DISCIPLINAR. DANO NÃO REPARADO ANTES DE INSTAURADA A
AÇÃO PENAL. BEM RECUPERADO POR INICIATIVA POLICIAL.
INAPLICABILIDADE DOS PARÁGRAFOS PRIMEIRO E SEGUNDO
DO ART. 240 DO CPM. APELO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) A minorante, prevista nos
parágrafos 1º e 2º do art. 240 do CPM, não incide para transformar
a punição em infração disciplinar quando a res subtraída tem valor
significativo em relação ao poder aquisitivo da vítima, somando-se à
circunstância de que o agente foi excluído da Força e a conduta
perpetrada reveste-se de gravidade (...)". (STM, Apelação 0000083-
83.2012.7.04.0004/MG, Relator Ministro Fernando Sérgio Galvão,
Julgamento em 14/11/2013 e Publicação no DJE de 28/11/2013) (Grifo
nosso.)
"APELAÇÃO. FURTO. ILÍCITO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE
DOLO. PLEITO INCONSISTENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DA
CONDUTA
PARA
APROPRIAÇÃO
DE
COISA
ACHADA.
IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA. ESPÉCIES DE
SANÇÕES
PRIVATIVAS
DA
LIBERDADE.
INVIABILIDADE.
INCIDÊNCIA DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO GRAU
MÁXIMO.
PRETENSÃO
DESATENDIDA.
APLICAÇÃO
DE
REPRIMENDA DISCIPLINAR. INCABÍVEL A SUJEIÇÃO DE EX-
MILITAR À ESFERA ADMINISTRATIVA CASTRENSE. RECURSO
DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 5. A atual
qualidade pessoal do réu, a saber, ex-militar, obsta a sua sujeição ao
Regulamento Disciplinar da Força Armada à qual servira. Por
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346837 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:34
:: 40001346837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
11/13
conseguinte, impossibilita a medida desclassificatória para infração
disciplinar, por quanto inócua, tendo em vista o potencial
desatendimento às finalidades da sanção. 6. Recurso defensivo não
provido.
Decisão
unânime".
(STM,
Apelação
0000162-
67.2016.7.09.0009, Relator Ministro Marco Antônio de Farias,
Julgamento em 26/04/2018 e Publicação no DJE de 04/05/2018) (Grifo
nosso.)
Da dosimetria da pena
O Órgão Defensório ventilou a redução da pena em razão de um
suposto equívoco consignado pelo Juízo de primeira instância na segunda fase da
dosimetria. No seu entender, a incidência da atenuante disciplinada no inciso I do
art. 72 do CPM
4é suficiente para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, uma vez
que a literalidade da norma registra que as circunstâncias atenuantes elencadas no
art. 72 do CPM “sempre” devem reduzir a pena.
A despeito de o apelante ser menor de 21 (vinte e um) anos à época
dos fatos e de a Sentença reconhecer esta circunstância atenuante na fase da
dosimetria, razão não assiste à DPU.
A pretensão defensiva de redução da pena em patamar abaixo do
mínimo legal encontra óbice legal no art. 73 do Código Penal Militar
5. Pela
inteligência da parte final do referido dispositivo, deixa-se de reduzir a pena em
decorrência da atenuante, uma vez que a pena-base já foi fixada em seu patamar
mínimo.
Importa recordar, ainda, os limites mencionados no Enunciado nº 231
da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicáveis na espécie,
qual seja: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da
pena abaixo do mínimo legal”.
Malgrado o precitado caput do art. 72 do CPM seja sugestivo no
sentido de que a atenuante da menoridade relativa deve ser "sempre" aplicada, não
pode o intérprete ceder ao fetiche da sua exclusiva literalidade, abdicando de
ponderá-lo com outros dispositivos do mesmo Códex, entre eles, destacadamente, o
já referido art. 73. Nesse sentido, tal juízo de ponderação é prevalente nesta Corte e
nos demais Tribunais pátrios, os quais anotam o entendimento de não ser cabível
reduzir a pena aquém do mínimo legal ante a incidência de circunstância atenuante
genérica. Do mesmo modo, não é possível aumentá-la além do máximo legal pela
via da consideração de circunstância agravante da mesma natureza. Vejamos:
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346837 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:34
:: 40001346837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
12/13
"AÇÃO PENAL. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE.
FIXAÇÃO
ABAIXO
DO
MÍNIMO
LEGAL.
INADMISSIBILIDADE.
Existência
apenas
de
atenuante
ou
atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da
pena
mínima.
Jurisprudência
reafirmada,
repercussão
geral
reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art.
543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode
conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." (Recurso
Extraordinário n° 597270 QO-RG/RS - Repercussão Geral na Questão
de Ordem no Recurso Extraordinário, Relator Ministro CEZAR
PELUSO, julgado em 26/3/2009) (Grifo nosso.)
"APELAÇÃO.
DEFESA.
DESERÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO CRIME DE DESERÇÃO. ESTADO
DE NECESSIDADE EXCULPANTE. STATUS DE MILITAR. SURSIS.
ART. 59 DO CPM. APLICAÇÃO DA PENA-BASE ABAIXO DO
MÍNIMO LEGAL. ARRIMO DE FAMÍLIA. (...) 4. A atenuante da
menoridade relativa, prevista no art. 72, inciso I, do CPM, não serve
à redução da pena para aquém do seu mínimo legal, nos termos do
art.73 do CPM. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime".
(STM, Apelação nº 0000157-52.2016.7.12.0012, Relator Ministro
Artur Vidigal de Oliveira, Julgamento em 10/05/2018 e Publicação
DJE de 23/05/2018). (Grifo nosso.)
Por fim, com relação ao pedido da diligente representante da DPU pelo
prequestionamento, em observância aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da
CRFB/1988, verifico que a Defesa não apontou sobre quais perspectivas os
mencionados postulados constitucionais foram violados, limitando-se a fazer uma
referenciação genérica, incapaz de oportunizar a análise fático-jurídica correspondente.
De toda sorte, a presente Ação Penal Militar teve seu curso em regular
consonância com o CPM e o com o CPPM, visto que a assistência judiciária da
União, atuando em defesa do réu, exerceu seu múnus amplamente em todas as fases
processuais e não mencionou no presente Recurso qualquer mácula objetiva que
pudesse ensejar o reconhecimento de possível afronta à Constituição Federal de
1988.
Ex positis, voto no sentido de conhecer o Apelo defensivo e de negar-
lhe provimento, para manter íntegra a Sentença condenatória, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de outubro de 2022.
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346837 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17/11/2022 10:34
:: 40001346837 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=345d37e968c4d4...
13/13

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento
está disponível no endereço eletrônico https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001346837v4 e
do código CRC 4f48a9c3.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 8/11/2022, às 19:0:53
1. CPM. O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se
produza, só responde pelos atos já praticados.
2. CPM. § 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de
reclusão pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-
se pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
3. CPM. § 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo
primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.
4. CPM. (...) art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena: Circunstância atenuantes I - ser o agente
menor de vinte e um ou maior de setenta anos; (...)
5. CPM. (...) art. 73. Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem mencionar o quantum,
deve o juiz fixá-lo entre um quinto e um terço, guardados os limites da pena cominada ao crime. (...)
7000519-28.2021.7.00.0000
40001346837 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR